Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : EIfNu – Embargos Infringentes e de Nulidade No. Processo : 0734364-21.2019.8.07.0001 Apelante : VINICIUS MOURA GONÇALVES Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Defiro o pedido de sustentação oral (ID 25227735), devendo a Secretaria da Câmara Criminal, oportunamente, inserir o feito em pauta de julgamento telepresencial. Intimem-se. Tendo em vista a juntada de documentação pelo embargante, faça-se nova conclusão dos autos. Brasília, 03 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator